Tribunal: TJES
Processo: 0000376-08.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000376-08.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WAGNER DA SILVA ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. CRIME IMPOSSÍVEL. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do CP), em razão da subtração de mercadorias em supermercado, com valor estimado em R$ 850,00. A sentença fixou pena de 1 ano e 7 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 30 dias-multa, em razão da multirreincidência do agente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Duas questões são submetidas à análise:
(i) verificar se o delito configura crime impossível, em razão de monitoramento por câmeras e vigilância permanente no estabelecimento;
(ii) examinar a adequação do regime inicial fechado e a legalidade da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se caracteriza crime impossível quando a vigilância eletrônica não inviabiliza, de modo absoluto, a consumação do delito. Súmula 567 do STJ.
4. Restou comprovado que o agente ultrapassou os caixas com os objetos ocultos em sua mochila, configurando o furto consumado.
5. A pena foi adequadamente fixada, considerada a reincidência e a confissão espontânea.
6. O regime inicial fechado mostrou-se excessivamente gravoso. Considerando o quantum da pena e a ausência de violência, impõe-se a substituição para o regime semiaberto, nos termos da Súmula 269 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido para alterar o regime inicial de cumprimento da pena para o
semiaberto
, mantendo-se os demais termos da condenação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº: 0000376-08.2024.8.08.0014

APELANTE: WAGNER DA SILVA ALVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
WAGNER DA SILVA ALVES
em face da r. sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime tipificado no artigo 155, caput, do Código Penal (furto simples), tendo o Juízo de piso fixado a pena definitiva em 01 (um) ano e 07 (sete) meses de reclusão, além de 30 (trinta) dias-multa, e, diante da multirreincidência do réu, estabelecido o regime inicial fechado para o cumprimento da sanção.

Irresignada, a Defesa técnica apresentou razões (Id. 16769639) pugnando, em síntese: (i) A
absolvição
do apelante com base na tese de
crime impossível
(art. 17, CP), sustentando que o monitoramento ininterrupto por câmeras e fiscais tornou a consumação inviável; (ii) Subsidiariamente, a fixação de
regime inicial mais brando
(aberto ou semiaberto) e o afastamento de circunstâncias judiciais desfavoráveis na dosimetria.

O
Ministério Público de 1º Grau
apresentou contrarrazões refutando as teses defensivas, destacando a incidência da
Súmula 567 do STJ
quanto ao sistema de vigilância e a adequação do regime fechado em razão da reiteração criminosa do réu.

A douta Procuradoria de Justiça Criminal emitiu parecer (Id. 17449149) opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, ratificando a correção da sentença em todos os seus termos.

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

Consta na exordial acusatória 07 de maio de 2024, por volta das 15h, nas dependências do Supermercado Casagrande – Centro, na Comarca de Colatina/ES, o denunciado WAGNER DA SILVA ALVES, livre e consciente, subtraiu, 07 (sete) peças resfriadas de picanha, marca Frilara; 04 (quatro) unidades de escova de dentes carvão, marca Colgate; 01 (um) creme dental, marca Colgate; e 01 (um) maço de couve em folhas, produtos avaliados em R$ 850,00, aproximadamente.

Na ocasião, os funcionários responsáveis pelas câmeras de videomonitoramento do supermercado avisaram ao fiscal de loja sobre uma atividade suspeita do denunciado. Assim sendo, no momento em que estava na porta de saída do supermercado, o acusado foi abordado pela segurança do estabelecimento.

Com o desenvolver da contenda, ao checarem a mochila de WAGNER foi constatado que os produtos acima citados estavam em sua mochila. Indagado sobre a nota fiscal, o acusado disse não ter a nota fiscal e confessou que havia subtraído os produtos. Outrossim, ouvido pela Autoridade Policial, confessou o crime.

A d. defesa requer primeiramente A absolvição do apelante com base na tese de crime impossível (art. 17, CP), sustentando que o monitoramento ininterrupto por câmeras e fiscais tornou a consumação inviável.

A materialidade e a autoria estão delitiva estão comprovadas pelos documentos juntados aos autos e, entre eles, o auto de apreensão da “
res furtiva
” e o auto de restituição, e pelos testemunhos prestados em esfera judicial.

Pois bem.

Em audiência de instrução e julgamento foi ouvido o fiscal de loja Denilson Ferreira que declarou que o réu adentrou à loja com uma mochila e, pelo sistema de monitoramento, foi possível verificar que ele havia escondido produtos em sua mochila, sendo que foi abordado após passar pelos caixas sem efetuar o pagamento.

Em seguida, o militar Jorge Luiz Caetano disse que atendeu ao chamado dos funcionários do supermercado Casagrande que já haviam detido o denunciado em flagrante delito, o acusado, ao ser interrogado, confessou o crime.

Sendo assim, não há que se falar em crime impossível, pois não está demonstrado que a ação seria, de toda maneira, impossível.

Ressalta-se ainda que, a jurisprudência pátria, consolidada na Súmula nº 567 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), estabelece que a existência de sistema de vigilância por monitoramento eletrônico ou segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto.

Eis transcrito a súmula 567/STJ:

“Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto.”

No caso concreto, restou comprovado que o apelante logrou êxito em acondicionar em sua mochila 07 peças de picanha, 04 escovas de dente, 01 creme dental e 01 maço de couve, transpondo a linha dos caixas de pagamento.

A abordagem e a inversão da posse foram efetivadas após o réu ultrapassar o ponto de controle financeiro do estabelecimento, sendo assim, a conduta é típica e o édito condenatório deve ser mantido.

Subsidiariamente a defesa requer, a fixação de regime inicial mais brando (aberto ou semiaberto) e o afastamento de circunstâncias judiciais desfavoráveis na dosimetria.

No que tange à dosimetria da pena, observo que o d. Magistrado sentenciante, ao proceder à fixação da pena-base na primeira fase, à luz das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, agiu com acerto ao valorar negativamente os maus antecedentes do ora apenado, diante de sua multirreincidência.

No que concerne à segunda fase da dosimetria, entendo que a atenuante da confissão espontânea deve ser sopesada de forma integrada com a agravante da reincidência, razão pela qual mantenho a pena em 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 30 (trinta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo.

Na terceira fase, não houve causas de aumento ou diminuição de pena dessa forma fixo a pena definitiva em 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 30 (trinta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, entendo que deve ser fixado o semiaberto, considerada a reincidência e o quantum da reprimenda aplicada, porquanto a imposição do regime fechado revela-se excessivamente gravosa no caso concreto, uma vez que o apelante foi condenado a pena inferior a 04 (quatro) anos por furto simples, delito praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa.

Assim, não se mostrando cabível a adoção do regime mais severo, aplica-se o entendimento consolidado na Súmula 269 do STJ, segundo a qual: “É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.”

Destarte, a manutenção do regime fechado para reprimenda dessa magnitude, em crime não violento, revela-se desarrazoada, impondo-se a modificação do regime inicial para o
SEMIABERTO.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, Fixando a pena definitiva em
01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 30 (trinta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo em regime SEMIABERTO.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para dar parcial provimento ao Recurso.

É como voto.